Tribunal: STF
Processo: RE 92687
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-30
Data de publicação: 1982-04-30

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO, CONTRA PREFEITO MUNICIPAL INDEPENDE
DO JULGAMENTO DA AÇÃO POPULAR MOVIDA POR MUNICÍPIOS, E QUE FOI
DECLARADA PRESCRITA.
AÇÃO FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL AFASTA O OBICE
REGIMENTAL DA ALÇADA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL PREQUESTIONADA E NEGADA
PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO, ENSEJA O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE
RECURSO PARA AFASTAR A CARÊNCIA DA AÇÃO E ENSEJAR O JULGAMENTO DO
MÉRITO DA CAUSA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.